Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706348-48.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUSIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intimadas as partes para se manifestarem acerca do despacho de Id 72365294, a parte autora peticionou (Id 73045037) afirmando não se aplicar ao caso o Tema 1264/STJ, pois não inscrito o nome da autora em “plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, apenas no cadastro interno da ré Neoenergia, cuja exclusão busca a fim de poder ser contemplada no programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”. A ré manifestou-se no sentido de não se opor ao sobrestamento do feito (Id 72632484). De fato, em melhor análise dos autos, verifico que a matéria aqui discutida não tem relação com o Tema n. 1.264/STJ, razão pela qual deixo de determinar a suspensão do feito e determino que os autos retornem conclusos para julgamento da apelação interposta pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora